Tribunal: TJES
Processo: 0001404-50.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Desobediência
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001404-50.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEVERSON ALMEIDA AQUINO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEVERSON ALMEIDA AQUINO, ALLAN GUERRA GONCALVES
e
EDIMAR JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os ora recorrentes nas iras do artigo 250, §1º, inciso II, alínea “b”, artigo 330 e artigo 354, todos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 105 dias-multa (Cleverson); de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 95 dias-multa (Allan); e, de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 115 dias-multa (Edimar), respectivamente.

Em suas razões recursais, a defesa requer:
i-
a absolvição dos recorrentes relativamente aos crimes sediados nos arts. 330 e 354 do Código Penal; e,
ii-
a absolvição dos recorrentes Cleverson Almeida Aquino e Edimar José da Silva Oliveira Júnior, relativamente ao crime previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das penas-base, para que sejam fixadas em seu mínimo legal.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão
.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CLEVERSON ALMEIDA AQUINO, ALLAN GUERRA GONCALVES
e
EDIMAR JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os ora recorrentes nas iras do artigo 250, §1º, inciso II, alínea “b”, artigo 330 e artigo 354, todos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 105 dias-multa (Cleverson); de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção e 95 dias-multa (Allan); e de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano, 06 (seis) meses de detenção e 115 dias-multa (Edimar), respectivamente, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Em razões recursais, a defesa requer:
i-
a absolvição dos recorrentes relativamente aos crimes sediados nos arts. 330 e 354 do Código Penal; e,
ii-
a absolvição dos recorrentes Cleverson Almeida Aquino e Edimar José da Silva Oliveira Júnior, relativamente ao crime previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.
Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das penas-base, para que sejam fixadas em seu mínimo legal.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
Consta da exordial acusatória que no dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 13:15 horas, no Complexo Penitenciário de Xuri (PEVV-I), em Vila Velha/ES, os recorrentes, habitantes prisionais, “amotinaram-se, perturbando a ordem e a disciplina do local, bem como causaram incêndio em uma das celas (edifício público), expondo a perigo a vida e a integridade física de três agentes penitenciários, identificados nos autos como Cunha, Julio e Gésio.”

Narra, ainda, a necessidade de uso diferenciado de força por parte dos agentes penitenciários com a finalidade de conter e imobilizar os ora recorrentes.

Consigna, também, que os ora recorrentes “passaram a gritar, para que os demais internos também aderissem ao motim por eles iniciado, afirmando que ́quem mandava no estabelecimento prisional era o PCV ́.”

Diante de tais fatos, os ora recorrentes foram condenados nas iras do artigo 250, §1º, inciso II, alínea “b”, artigo 330 e artigo 354, todos do Código Penal.

Rememorados os fatos, e não havendo preliminares arguidas, passo a análise das pretensões recursais.

I. DAS TESES ABSOLUTÓRIAS:

Diferentemente do que pontua a defesa, há provas de autoria e materialidade relativamente a prática das condutas criminosas descritas nos artigos 330 e 354, ambos do Código Penal.

Do mesmo modo, há provas suficientes para a condenação dos recorrentes CLEVERSON ALMEIDA AQUINO e EDIMAR JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR, relativamente ao crime sediado no art. 250, § 1º, II, alínea “b”, do Código Penal.

A
materialidade
dos crimes pode ser comprovada pelo APFD, pelo Relatório Final de Inquérito Policial, pelo Laudo Pericial do Exame de Local de Dano, bem como pela prova testemunhal produzida tanto na esfera policial, quanto judicial, que, por sua vez, também revela as
autorias
delitivas de todos os ora recorrentes.

A testemunha
AGT/SEJUS ANDERSON GASPARDINI COSTA
narrou,
em juízo
, que chegou na galeria quando já havia iniciado o motim, presenciando os colchões em chamas, sendo utilizados para a “defesa” dos ora recorrentes.

Disse, também, que foi necessário o uso da força, pois os ora recorrentes estavam irredutíveis em se renderem e retornarem para as celas.

Do mesmo modo, a testemunha
AGT/SEJUS JULIO
narrou, perante a
autoridade judicial
, que chegou ao local quando a ocorrência já estava em andamento.

Consignou, também, que havia muita fumaça na galeria e que os internos estavam reivindicando algo.

Relatou que os recorrentes não obedeceram às ordens dos agentes.

A testemunha
AGT/SEJUS GESIO
relatou,
em juízo
, que estava de plantão no dia, e que na hora do almoço visualizou fumaça, se direcionando à galeria.

Disse que, na ocasião, reconheceu os três recorrentes como responsáveis por colocar fogo no colchão, tentando abrir as portas para os demais detentos, e, ainda, descreveu todos
os

procedimentos necessários para dar fim ao motim.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente
ALLAN GUERRA GONCALVES
confessou que colocou o chinelo na porta de segurança e fogo nos colchões, pois estava com fome e havia utilizado psicotrópicos em excesso.

Afirmou, também, que conhece os demais corréus, ora recorrentes e que estavam na mesma galeria, embora em celas diferentes.

Por sua vez, os recorrentes CLEVERSON ALMEIDA AQUINO e EDIMAR JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR, em
interrogatório judicial
, negaram os fatos, mas ambos disseram que foram alvejados por tiros de borracha e não se dirigiram para o banho de sol no dia dos fatos, permanecendo na galeria.

Contudo, embora haja a negativa da prática criminosa, as provas coligidas nos autos, em especial, os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, em harmonia com a confissão do recorrente Allan, convergem para a manutenção da condenação.

Nítido, portanto, que os ora recorrentes, habitantes prisionais, incendiaram prédio público, expondo a perigo de vida e a integridade física dos agentes penitenciários e o patrimônio público, realizaram o motim, com nítida perturbação da ordem e da disciplina do estabelecimento prisional (art. 354, CP), bem como desobedeceram a ordem legal dos agentes penitenciários (art. 330, CP), razão pela qual a manutenção do decreto condenatório contido na sentença objurgada é medida que se impõe.

II. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Almeja, ainda, a defesa o redimensionamento das penas-bases, para que sejam fixadas no mínimo legal.

Considerando que são três recorrentes e três crimes, passo a análise de forma individualizada.

II. A. DO RECORRENTE ALLAN GUERRA GONÇALVES
:

Em relação ao crime sediado no art. 250, §1º, II, alínea “b”, do Código Penal, o magistrado de origem recrudesceu a pena-base em 1 ano de reclusão, em razão de três circunstâncias judiciais negativas,
in casu
, antecedentes, motivos e circunstâncias, devidamente justificadas.

Por sua vez, no tocante ao crime sediado no art. 330 do Código Penal, o magistrado de origem recrudesceu a pena base em 1 mês e 15 dias de detenção, em razão de quatro circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências), devidamente fundamentadas.

Na mesma ordem de ideias, o magistrado de origem fixou a pena-base, relativamente ao crime sediado no art. 354 do Código Penal, em 06 meses de detenção acima do mínimo legal, apontando e justificando, quatro circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências).

Assim, não vejo razão para alterar a primeira fase do processo dosimétrico relativamente a nenhum dos três crimes, pois, inclusive, o recrudescimento das penas-base está aquém da fração apontada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

II. B. DO RECORRENTE CLEVERSON ALMEIDA AQUINO:

Em relação ao crime sediado no art. 250, §1º, II, alínea “b”, do Código Penal, o magistrado de origem recrudesceu a pena-base em 6 meses de reclusão, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas,
in casu
, motivos e circunstâncias, devidamente justificadas.

No que pertine ao crime sediado no art. 330 do Código Penal, o magistrado de origem recrudesceu a pena base em 1 mês e 15 dias de detenção, em razão de quatro circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), devidamente fundamentadas.

Por sua vez, o magistrado de origem fixou a pena-base, relativamente ao crime sediado no art. 354 do Código Penal, em 06 meses de detenção acima do mínimo legal, apontando e justificando, quatro circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstância, motivos e consequências).

Do mesmo modo, não verifico a necessidade de qualquer reparo na primeira fase da dosimetria realizada pelo magistrado de origem.

II. C. DO RECORRENTE EDIMAR JOSÉ SILVA OLIVEIRA JUNIOR:

Relativamente ao crime sediado no art. 250, §1º, II, alínea “b”, do Código Penal, o magistrado de origem recrudesceu a pena-base em 1 ano de reclusão, em razão de três circunstâncias judiciais negativas,
in casu
, antecedentes, motivos e circunstâncias, devidamente justificadas.

Do mesmo modo, em relação ao crime sediado no art. 330 do Código Penal, o magistrado de origem recrudesceu a pena base em 1 mês e 15 dias de detenção, em razão de três circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, circunstâncias e consequências), devidamente justificadas.

Por fim, o magistrado de origem fixou a pena-base, relativamente ao crime sediado no art. 354 do Código Penal, em 06 meses de detenção acima do mínimo legal, apontando e justificando, quatro circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências).

Portanto, além da primeira fase do processo dosimétrico, inexistem reparos a serem realizados, inclusive, de ofício, nas demais fases. O magistrado de origem observou, de forma individualizada, todas as etapas da dosimetria, relativamente a cada um dos ora recorrentes, em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal e com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 250, §1º, II, alínea “b”, 330 e 354, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da provas coligidas nos autos é possível verificar que habitantes prisionais, incendiaram prédio público, expondo a perigo de vida e a integridade física dos agentes penitenciários e o patrimônio público, realizaram o motim, com nítida perturbação da ordem e da disciplina do estabelecimento prisional (art. 354, CP), bem como desobedeceram a ordem legal dos agentes penitenciários (art. 330, CP), razão pela qual a manutenção do decreto condenatório contido na sentença objurgada é medida que se impõe.

2. Do mesmo modo, o magistrado de origem observou, de forma individualizada, todas as etapas da dosimetria, relativamente a cada um dos ora recorrentes, em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal e com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Processo dosimétrico irretocável.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.